Tribunal: TJSP
Processo: 1035634-41.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079274
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1035634-41.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ANDRE NELSON LEME GUIMARAES, é embargado AMITAI SAMAOILOFF
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1035634-41.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 42202
2
COMARCA: São Paulo - 29a Vara Cível do Foro Central
EBTE. : Andre Nelson Leme Guimarães
EBDO. : Amitai Samaoiloff
VOTO No 42.202
EMENTA: Embargos de declaração. Omissão, contradição,
obscuridade ou erro material. Não ocorrência. Matéria de
insurgência examinada. Embargos rejeitados.
Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão
embargado e a rediscussão dos fundamentos adotados não é admissível
nos estreitos limites dos embargos declaratórios.
Trata-se de embargos de declaração opostos a v. acórdão desta
Turma Julgadora e que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, com observação.
Alega o embargante que há diversos elementos que não foram
observados e que evidenciam o descumprimento pelo embargado das cláusulas contratuais
independentemente da realização de vistoria conjunta ou produção de prova pericial.
Assevera que o acórdão não observou que não foi realizada vistoria conjunta porque o
embargado não tinha o menor interesse em realizar os reparos necessários no imóvel objeto
de locação. Aduz que, por outro lado, juntou laudo esclarecedor, com fotos nítidas e de
fácil compreensão, demonstrando que o embargado descumpriu a cláusula nona do
contrato de locação, sustentando que referida cláusula indicou uma série de reparos que o
embargado deveria realizar, mas não o fez, e sequer juntou qualquer documento
comprovando ter realizado os devidos reparos. Afirma que o embargado residiu no imóvel
por dez anos e não demonstrou a realização de reparo e/ou pintura do imóvel. Sustenta que
o acórdão é contraditório, pois confirma que o embargado desconfigurou o imóvel objeto
da locação, sem retorná-lo ao estado original e mesmo assim manteve a improcedência da
reconvenção. Assevera que foram realizadas obras que modificaram o imóvel, sem o
consentimento expresso do ora embargante, o que constitui infração ao contrato de locação.
Alega que as infrações contratuais cometidas pelo embargado ensejam a aplicação de multa
prevista na cláusula vigésima do contrato. Por isso, pleiteia o acolhimento dos embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1035634-41.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 42202
3
É o resumo do essencial.
Os efeitos infringentes aos embargos são permitidos quando a
conclusão do julgado decorre de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não é
o que acontece na presente hipótese em que o embargante manifesta inconformismo para
rediscutir os fundamentos do venerando acórdão.
O venerando aresto destacou que “Não subsistem as alegações do
apelante quanto ao descumprimento das cláusulas nona, décima quinta e vigésima do
contrato de locação, pois a r. sentença, analisando os elementos dos autos, verificou que
por ocasião da entrega das chaves em 09/11/2016 condicionou-se a quitação à execução
de eventuais reparos apurados na vistoria, no entanto, ponderou que não foi realizada
vistoria conjunta pelas partes, de modo que inadmissível a pretensão de recebimento de
valores por eventuais reformas ocorridas, quando não há subsídios concretos de que as
reformas já feitas e ainda por fazer sejam decorrentes de má conservação do imóvel pelo
autor.
A apresentação do “parecer técnico” pelo réu não tem o condão de
modificar tal convencimento judicial, tratando-se de documento produzido unilateralmente
e após três meses da entrega das chaves, sem que se possa afirmar com segurança as
efetivas condições do imóvel quando da desocupação. Não bastasse isso, consignou-se,
ainda, na sentença que o link mencionado pelo autor na resposta à reconvenção
demonstra que referido imóvel foi modificado pelo réu, transformando-o em “hostel” ,
anunciado no site Airbnb, sendo decorrente das obras mencionadas no referido laudo.
Tais fundamentos não restaram infirmados pelas razões recursais,
mantendo-se incólume a r. sentença.”
Bem se vê que o embargante reprisa alegações contidas na apelação
e que foram devidamente analisadas pela turma julgadora, considerando as provas
constantes nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1035634-41.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 42202
4
Assim, rever o posicionamento adotado importaria no revolvimento
da matéria fática e probatória dos autos, bem como na interpretação de cláusulas
contratuais, o que não tem cabimento nos estreitos limites dos embargos declaratórios.
O venerando acórdão está devidamente fundamentado, tendo a turma
julgadora abordado todas as questões relevantes para o desfecho da demanda, sem a
necessidade de especificar, um a um, os temas suscitados pelas partes, razão pela qual não
há que se falar em ofensa ao artigo 489, § 1o, do CPC.
Cabe destacar que recentemente o Superior Tribunal de Justiça
pacificou entendimento de que “Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022
do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
corrigir erro material existente no julgado. O julgador não está obrigado a responder todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão” (EDcl no Mandado de Segurança no 21.315/DF, Rel. Min. Diva
Malerbi, Desembargadora Convocada TRF 3a Região, J. 08/06/2016, DJe 15/06/2016).
De mais a mais, os embargos declaratórios não constituem
sucedâneo recursal, importando consignar que o prequestionamento que viabiliza o acesso
aos Tribunais Superiores é o temático, não o numérico, e no que era relevante à solução da
demanda, foram examinadas todas as questões. A regra do art. 1.025 do CPC/15 é expressa
acerca de serem considerados incluídos no acórdão os elementos que a embargante
suscitou para fins de prequestionamento.
Isto posto, rejeitam-se os embargos.
KIOITSI CHICUTA
Relator